Tribunal: TJSP
Processo: 0000695-72.2018.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Caso em que sequer foi juntado o contrato - Venda casada - Abusividade constatada – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do bem – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 -"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Ausência de comprovação da prestação do serviço - Cobrança indevida - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000695-72.2018.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado
ANTONIO
DOURIVAL
ALVES
CAVALCANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000695-72.2018.8.26.0470 -Voto no 32242
2
Apelação Cível no 0000695-72.2018.8.26.0470
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Antonio Dourival Alves Cavalcante (justiça gratuita)
Juiz: Rodrigo Cerezer
Comarca: Porongaba Vara Única
Voto 32242
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp.
1.639.320
Tema 972
"Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" -
Caso em que sequer foi juntado o contrato -
Venda casada - Abusividade constatada

Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem O STJ confirmou,
por meio de recurso repetitivo, que os bancos
podem cobrar a tarifa de avaliação do bem

Inteligência do Resp. 1.578.553/SP Tema 958 -
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, ressalvada a abusividade da cobrança
do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva em cada caso”
Ausência de
comprovação da prestação do serviço - Cobrança
indevida - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de sentença
(fls. 196/203) que julgou parcialmente procedente a ação
revisional de contrato bancário c. c. repetição de indébito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000695-72.2018.8.26.0470 -Voto no 32242
3
indenização por dano moral1 ajuizada por Antonio Dourival
Alves Cavalcante em face de BV Financeira S/A - Crédito
Financiamento e Investimento, para declarar a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro, condenando
a ré a restituir ao autor os valores desembolsados a esses títulos,
no total de dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e
seis centavos (R$ 2.835,96) com correção monetária a partir do
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, deste a
citação.
Pela sucumbência recíproca, cada
qual das partes metade do valor das custas e das despesas
processuais, assim como com a verba honorária da parte
adversa, fixada em R$ 500,00, para cada patrono, com a ressalva
de que ao autor foi concedida a justiça gratuita.
Os
embargos
de
declaração
opostos pela ré foram rejeitados (fls. 212/213).
Recorreu a ré buscando a reforma
da sentença, defendendo a legalidade das cobranças, tudo, em
síntese,
com
amparo
nos
Recursos
representativos
da
controvérsia (REsp 1.251.331, REsp no 1.578.553/SP e REsp
1.639.320 - Tema 972).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Trata-se
de
contrato
de
financiamento de veículo firmado entre as partes para pagamento
1 Valor: Não consignado na inicial. Sentença disponibilizada no DJE em 10.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000695-72.2018.8.26.0470 -Voto no 32242
4
em parcelas mensais fixas.
O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de
avaliação do bem Inteligência do Resp. 1.578.553/SP Tema
958 -“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso”
Diante
da
ausência
de
comprovação da prestação do serviço, ou seja, de que o veículo
fora efetivamente avaliado, afigura-se abusiva e, portanto,
indevida a cobrança desse tipo de tarifa.
Quanto
ao
seguro
proteção
financeira (R$ 2.780,33) impõe-se a manutenção da sentença,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento
do recurso repetitivo - REsp 1.639.320 - Tema 972 - concluiu que
a inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada
pela regulação bancária, e a validade dessa contratação em face
da legislação consumerista também não encontra obstáculo
desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto a ausência de liberdade
do consumidor de poder contratar qualquer seguradora para
participar do contrato, razão pela qual consolidou-se a seguinte
tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
No caso dos autos sequer há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000695-72.2018.8.26.0470 -Voto no 32242
5
da efetiva contratação do seguro, pois o contrato sequer foi
trazido aos autos, não constando nem mesmo o nome da
seguradora, de sorte que, como muito bem consignou o
Magistrado sentenciante, "Todavia, não se vê da proposta de
adesão ao seguro prestamista, tenha sido lhe dada
oportunidade de escolher alguma outra seguradora. Tendo
em vista que há valor certo para o seguro, a presunção é a
de que este foi pactuado com empresa do mesmo grupo da
ré ou com instituição seguradora por ela indicada. Houve,
assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título." (sic)
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo da ré, majorando-se a verba honorária por ela devida para
mil reais (R$ 1.000,00).
MARINO NETO
Relator